Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746598-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASAL REFRIGERANTES S/A REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em razão do trânsito em julgado do Acordão proferido por essa Câmara Cível (ID 36533713), defiro o pedido de ID 33374235. Promova a Secretaria as diligências para transferência da quantia de ID 20860557, para a conta indicada pelo Autor no ID 33374235, salientando que as tarifas de transferência serão abatidas do montante do depósito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2022 17:33:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador